Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702711-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., PAULO LOBO JUNIOR, INSTITUTO PAULO LOBO DE ORTOPEDIA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO D E S P A C H O Intime-se José Marcelo de Moraes Porto para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator